Tribunal: STJ
Processo: 5002750-50.2020.8.13.0518
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840441 - MG (2025/0006029-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DMA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LUIZ SÁVIO GOMES DA MATA - MG132076
JORGE ALFREDO MURAD COSTA - MG152120
TERCIO TULIO NUNES MARCATO - MG063564
LUIZ GUSTAVO SOBREIRA PEREIRA DA SILVA -
MG129523
AGRAVADO
: GUILHERME ALEXANDRE COSTA
AGRAVADO
: MARINA COSTA KOZIKOSKI
AGRAVADO
: MAYSA LESSA GARCIA COSTA
AGRAVADO
: RICARDO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: SILVIO ARNALDO COSTA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE LIMA - MG098152
CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA JUNIOR - MG106197
LINCOLN DE QUEIROZ GONCALVES NETO - MG104917
INTERES.
: VM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO TÚLIO NUNES MARCATO - MG063564
ANA PAULA NUNES MARCATO - MG117082
NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA -
MG133305
ALEXANDRE PASCOAL ARTUSO MARCATO - MG198387
LUCAS TRIGUEIRO ROCHA - MG213923
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
NOVA
PERÍCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
INCONGRUÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULAS N. 211/STJ E 284/STF. LIAME ENTRE O CONTRATO DE
LOCAÇÃO E O DE CONSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL
DO CONTRATO. TESES SEM INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI
PERTINENTE. SÚMULA N. 284/STF. POSTERIOR SANEAMENTO DA
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Não comporta conhecimento a alegação de afronta aos arts. 370, 477, § 1o,
e 480 do CPC e à tese relativa de necessidade de nova perícia, visto que não
houve nenhum debate sobre referida temática no acórdão recorrido,
corroborado pela constatação de que tal questão sequer foi suscitada na
Documento eletrônico VDA49889133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0d1b7bdf-fa8f-4cc9-ab7d-dde4f20095fd

apelação, revestindo-se de inovação nas razões do recurso especial, manobra
processual amplamente rejeitada pela jurisprudência do STJ e que ratifica a
conclusão de que não houve prequestionamento sobre referido tema.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Outrossim, a recorrente aduz que "o pedido de nova perícia" foi
"formulado nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento", o
que revela a total incongruência de suas alegações, pois as razões de seus
aclaratórios não fazem nenhum pedido nesse sentido, não havendo uma única
linha que mencione tal solicitação. A incongruência das razões recursais com
a situação fática dos autos atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
3. No mesmo óbice processual incorrem as alegações do recorrente sobre a
vinculação do contrato de locação com o contrato de construção, bem como o
pedido alternativo de alteração do termo final do contrato de locação, visto
que deixou de indicar quais dispositivos de lei federal considera violados para
sustentar sua irresignação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Além disso, é facilmente perceptível que as razões
do recurso especial foram escritas como se fosse um recurso de apelação.
4. Não é admitido o saneamento da deficiência recursal contida no recurso
especial nas razões do agravo interno, ante o efeito da preclusão consumativa.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0d1b7bdf-fa8f-4cc9-ab7d-dde4f20095fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840441 - MG (2025/0006029-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: DMA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS
: VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LUIZ SÁVIO GOMES DA MATA - MG132076
JORGE ALFREDO MURAD COSTA - MG152120
TERCIO TULIO NUNES MARCATO - MG063564
LUIZ GUSTAVO SOBREIRA PEREIRA DA SILVA -
MG129523
AGRAVADO
: GUILHERME ALEXANDRE COSTA
AGRAVADO
: MARINA COSTA KOZIKOSKI
AGRAVADO
: MAYSA LESSA GARCIA COSTA
AGRAVADO
: RICARDO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: SILVIO ARNALDO COSTA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE LIMA - MG098152
CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA JUNIOR - MG106197
LINCOLN DE QUEIROZ GONCALVES NETO - MG104917
INTERES.
: VM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: TÉRCIO TÚLIO NUNES MARCATO - MG063564
ANA PAULA NUNES MARCATO - MG117082
NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA -
MG133305
ALEXANDRE PASCOAL ARTUSO MARCATO - MG198387
LUCAS TRIGUEIRO ROCHA - MG213923
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
NOVA
PERÍCIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
E
INCONGRUÊNCIA
RECURSAL.
SÚMULAS N. 211/STJ E 284/STF. LIAME ENTRE O CONTRATO DE
LOCAÇÃO E O DE CONSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL
DO CONTRATO. TESES SEM INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI
PERTINENTE. SÚMULA N. 284/STF. POSTERIOR SANEAMENTO DA
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Não comporta conhecimento a alegação de afronta aos arts. 370, 477, § 1o,
e 480 do CPC e à tese relativa de necessidade de nova perícia, visto que não
houve nenhum debate sobre referida temática no acórdão recorrido,
corroborado pela constatação de que tal questão sequer foi suscitada na
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

apelação, revestindo-se de inovação nas razões do recurso especial, manobra
processual amplamente rejeitada pela jurisprudência do STJ e que ratifica a
conclusão de que não houve prequestionamento sobre referido tema.
Incidência da Súmula n. 211/STJ.
2. Outrossim, a recorrente aduz que "o pedido de nova perícia" foi
"formulado nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento", o
que revela a total incongruência de suas alegações, pois as razões de seus
aclaratórios não fazem nenhum pedido nesse sentido, não havendo uma única
linha que mencione tal solicitação. A incongruência das razões recursais com
a situação fática dos autos atrai a incidência da Súmula n. 284/STF.
3. No mesmo óbice processual incorrem as alegações do recorrente sobre a
vinculação do contrato de locação com o contrato de construção, bem como o
pedido alternativo de alteração do termo final do contrato de locação, visto
que deixou de indicar quais dispositivos de lei federal considera violados para
sustentar sua irresignação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional. Além disso, é facilmente perceptível que as razões
do recurso especial foram escritas como se fosse um recurso de apelação.
4. Não é admitido o saneamento da deficiência recursal contida no recurso
especial nas razões do agravo interno, ante o efeito da preclusão consumativa.
Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por DMA DISTRIBUIDORA S/A
contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e dar-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 1.596):

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NOVA PERÍCIA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO E INCONGRUÊNCIA
RECURSAL. SÚMULAS N. 211/STJ E 284/STF. LIAME
ENTRE O CONTRATO DE LOCAÇÃO E O DE
CONSTRUÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DO
CONTRATO. TESES SEM INDICAÇÃO DO ARTIGO
DE LEI PERTINENTE. RAZÕES ELABORADAS
COMO APELAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS assim
ementado (fl. 1.142):

APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA DE ALUGUERES.
INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS. MODALIDADE CONTRATUAL
"BUILT TO SUIT". CONTRATOS DE LOCAÇÃO E
EMPREITADA POR VALOR GLOBAL. DISTINÇÃO.
CONSTRUÇÃO
DE
EMPREENDIMENTO
COMERCIAL
EM
IMÓVEL
LOCADO.
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA.
ENCARGOS
LOCATÍCIOS
DEVIDOS
AOS
LOCADORES DO IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE
ALUGUÉIS PARA EXECUÇÃO DA OBRA. AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
EXONERAÇÃO
AUTOMÁTICA
DA
FIANÇA.
DESCABIMENTO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO
POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. - Pelo princípio da dialeticidade, não
se conhece de matéria nova ventilada apenas na apelação,
em vedação à inovação recursal. - Nos contratos na
modalidade "built to suit" (construído para se adequar), as
partes convencionam a realização de investimento em
construção ou reforma no imóvel pelo locador no interesse
do locatário. - Uma vez que as tratativas referentes à
locação, com acertamento dos valores dos alugueres,
precederam à contratação dos serviços de empreitada
global para construção do empreendimento a ser locado,
não resta caracteriza a vinculação dos instrumentos
contratuais, que não foram celebrados concomitantemente,
tampouco foram condicionados um ao outro. - O art. 835,
do Código Civil, faculta a exoneração da fiança a qualquer
tempo nos contratos firmados por prazo indeterminado. - A
exoneração de fiança não se aplica aos casos de contratos
por prazo determinado, sendo responsabilidade do fiador o
pagamento das despesas decorrentes da locação, não
podendo se eximir da obrigação até o final da vigência do
período original do contrato. - O STJ, ao julgar o R Esp
1.850.512/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firmou a orientação de que a fixação dos honorários por
apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem elevados. - São aplicáveis, como regras obrigatórias,
os critérios e parâmetros do art. 85, §2o do CPC.

Os embargos de declaração opostos pelos autores, ora agravados, foram
acolhidos para sanar vício relativo à base de incidência dos honorários (fls. 1.226-1.228),
enquanto os declaratórios das agravantes, DMA Distribuidora S.A. e VM Participações
Ltda., foram rejeitados, com aplicação de multa (fls. 1.273-1.277 e 1.313-1.318,
respectivamente).
A parte agravante alega, nas razões do recurso interno (fls. 1.627-1.637),
que opôs embargos de declaração na origem para prequestionamento do feito e que "as
questões relativas à necessidade de nova perícia e dispositivos pertinentes tais como art.
370, 477, §1o e 480 do Código de Processo Civil foram ventiladas, ainda que
indiretamente, em sede de Apelação e Embargos de Declaração, para fins de
prequestionamento", o que afastaria os preceitos da Súmula n. 211/STJ.
Acresce alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF, porquanto
demonstrada a violação dos artigos de lei federal.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
As partes agravadas apresentaram contraminuta (fls. 1.662-1.672).
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Conforme consignado na decisão agravada, não comporta conhecimento o
recurso quanto à alegação de afronta aos arts. 370, 477, § 1o, e 480 do CPC e à tese
relativa de necessidade de nova perícia, visto que não houve nenhum debate sobre
referida temática no acórdão recorrido.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula n. 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo tribunal
".
a quo
Nesse sentido, cito:

1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos
por violados, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na
instância especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.979/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN de
.)
17/2/2025

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, a despeito da oposição de aclaratórios,
impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ.
(AgInt no AREsp n. 1.714.930/SC, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/12/2024

2. Não se verifica o exame pelo Tribunal de origem,
mesmo após a interposição dos embargos de declaração, da
tese em torno da violação dos arts. 171 e 182 do Código
Civil, razão pela qual incide, na espécie, a Súmula 211
/STJ, ante a ausência do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável
para o acesso às instâncias excepcionais.
(AgInt no AREsp n. 2.713.012/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
13/11/2024

Acrescente-se que a ausência de prequestionamento é corroborada pela
constatação de que tal questão sequer foi suscitada na apelação, revestindo-se de
inovação nas razões do recurso especial, manobra processual amplamente rejeitada pela
jurisprudência do STJ e que ratifica a conclusão de que não houve prequestionamento
sobre referidos temas.
A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

2. Os argumentos não deduzidos na instância inferior e,
portanto, não submetidos à devolutividade recursal, não são
passíveis de conhecimento nesta instância especial, em
razão da falta de prequestionamento e da indevida inovação
recursal.
(AgInt no AREsp n. 2.538.933/PE, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
6/11/2024

3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é
exigido o prequestionamento da tese aventada em sede de
recurso especial ou contrarrazões ao recurso especial,
sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que
constituam inovação recursal, sob risco de supressão de
instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal. Precedentes.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.680/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.)
25/10/2024

Ademais, a recorrente aduz que "o pedido de nova perícia" foi
"formulado nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento", o que revela a
total incongruência de suas alegações, pois as razões de seus aclaratórios (fls. 1236-
1256), não fazem nenhum pedido nesse sentido, não havendo uma única linha que
mencione tal solicitação.
Assim, a incongruência das razões recursais com a situação fática dos autos
atrai a incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
Nesse sentido, cito:

4. Por outra volta, as razões do especial apelo trazem
capítulo específico no qual o recorrente sustenta que o
Pacto de San José da Costa Rica constituiria razão para "a
exclusão parcial das penalidades impostas" (fl. 1.800 e
seguintes). Portanto, é inverídica a afirmação segundo a
qual a menção ao referido diploma normativo se deu "de
forma secundária e por violação reflexa". Em outras
palavras, as alegações do insurgente estão dissociadas das
circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos autos, o que
atrai a aplicação da Súmula 284/STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
(AgInt no AREsp n. 1.781.558/MS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Por seu turno, as alegações do recorrente sobre a vinculação do contrato de
locação com o contrato de construção, bem como o pedido alternativo de alteração do
termo final do contrato de locação, incorrem no mesmo óbice da Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

Nas razões do recurso especial, a recorrente deixou de indicar quais
dispositivos de lei federal considera violados para sustentar sua irresignação tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. Além disso, é
facilmente perceptível que as razões do recurso especial foram escritas como se fosse um
recurso de apelação.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal.
As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado, de modo que
a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa no corpo das
razões recursais, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial,
pois dificulta a compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF" (EDcl no
AgRg no AREsp n. 402.314/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
).
22/9/2015
Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido, confiram-se:

1. As razões do recurso especial não indicaram o
dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF. Cabe ressaltar que a simples
menção a artigos de lei ou a dissertação sobre atos
normativos, como ocorreu no caso concreto, em que as
razões do recurso especial foram feitas nos mesmos moldes
de uma apelação, não se presta a atender ao requisito de
admissão do recurso especial, consistente na indicação
clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado
que se considera violado, o que se mostra indispensável,
diante da natureza vinculada do recurso.
(AgInt no AREsp n. 1.571.906/RJ, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2024

1. A ausência de indicação do dispositivo de lei violado ou
de interpretação controvertida caracteriza deficiência da
fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da
Súmula 284 do STF.
(AgInt no AREsp n. 2.484.657/SP, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.)
26/6/2024

Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

3. O recurso especial é inadmissível por fundamentação
deficiente quando deixa de indicar o dispositivo de lei
federal violado. Súmula no 284/STF.
(AgInt no AREsp n. 2.511.818/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
21/6/2024

Olvida-se, ainda, a parte agravante de que não é admitido o saneamento de
vícios do recurso especial nas razões do agravo em recurso especial, nem em recursos
posteriores, em razão da preclusão consumativa:

3. É inviável suprir, em agravo interno, a omissão ou
deficiência, em razão da preclusão consumativa.
(AgInt no REsp n. 2.158.405/SP, relator Ministro Teodoro
Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de
.)
7/5/2025

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo
interno vertente para fins de suplantar a deficiência de
fundamentação recursal do apelo raro, visto que os recursos
devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos princípios da
eventualidade, da complementaridade e da preclusão.
Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 2.727.304/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJEN de
.)
10/4/2025

2. Noutro giro, é cediço que, "em razão da preclusão
consumativa, o apontamento do artigo de lei federal
violado apenas em sede de embargos de declaração ou de
agravo
regimental
não
supre
a
deficiência
de
fundamentação constatada na petição do recurso especial."
(EDcl no AgRg no AREsp 1281015/PR, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
13/08/2019
23/08/2019
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.629.652/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
.)
18/5/2020

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:27
Código de Controle do Documento: 07474da7-8e9e-45d2-aeed-257defba2506

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.441 / MG
Número Registro: 2025/0006029-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211306881009 50027505020208130518
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DMA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LUIZ SÁVIO GOMES DA MATA - MG132076
JORGE ALFREDO MURAD COSTA - MG152120
TERCIO TULIO NUNES MARCATO - MG063564
LUIZ GUSTAVO SOBREIRA PEREIRA DA SILVA - MG129523
AGRAVANTE : VM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : TÉRCIO TÚLIO NUNES MARCATO - MG063564
ANA PAULA NUNES MARCATO - MG117082
NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA - MG133305
ALEXANDRE PASCOAL ARTUSO MARCATO - MG198387
LUCAS TRIGUEIRO ROCHA - MG213923
AGRAVADO
: GUILHERME ALEXANDRE COSTA
AGRAVADO
: MARINA COSTA KOZIKOSKI
AGRAVADO
: MAYSA LESSA GARCIA COSTA
AGRAVADO
: RICARDO AUGUSTO COSTA
Documento eletrônico VDA49865512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 1841d988-7d38-4e2a-91b8-5482e1e0242e

AGRAVADO
: SILVIO ARNALDO COSTA
ADVOGADOS : EDUARDO DE LIMA - MG098152
CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA JUNIOR - MG106197
LINCOLN DE QUEIROZ GONCALVES NETO - MG104917
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DMA DISTRIBUIDORA S/A
ADVOGADOS : VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LUIZ SÁVIO GOMES DA MATA - MG132076
JORGE ALFREDO MURAD COSTA - MG152120
TERCIO TULIO NUNES MARCATO - MG063564
LUIZ GUSTAVO SOBREIRA PEREIRA DA SILVA - MG129523
AGRAVADO
: GUILHERME ALEXANDRE COSTA
AGRAVADO
: MARINA COSTA KOZIKOSKI
AGRAVADO
: MAYSA LESSA GARCIA COSTA
AGRAVADO
: RICARDO AUGUSTO COSTA
AGRAVADO
: SILVIO ARNALDO COSTA
ADVOGADOS : EDUARDO DE LIMA - MG098152
CARLOS HENRIQUE DE MIRANDA JUNIOR - MG106197
LINCOLN DE QUEIROZ GONCALVES NETO - MG104917
INTERES.
: VM PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : TÉRCIO TÚLIO NUNES MARCATO - MG063564
ANA PAULA NUNES MARCATO - MG117082
NARA JULIANA SOBREIRA PEREIRA DA SILVA - MG133305
ALEXANDRE PASCOAL ARTUSO MARCATO - MG198387
LUCAS TRIGUEIRO ROCHA - MG213923
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:36:59
Código de Controle do Documento: 1841d988-7d38-4e2a-91b8-5482e1e0242e